Tribunal: TJES
Processo: 5017505-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017505-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA AZUL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM. PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gerdau Aços Longos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face do Condomínio do Edifício Praia Azul. A decisão recorrida determinou a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis sem examinar os pedidos anteriormente formulados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspendeu o processo sem a análise prévia dos pedidos formulados pelas partes afronta princípios processuais fundamentais; e (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre a alegação de prescrição intercorrente configura omissão apta a gerar nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que suspende a execução por inexistência de bens penhoráveis deve ser precedida da análise de todas as medidas constritivas requeridas pelo credor, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução.

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, cabendo ao magistrado avaliar a viabilidade dos pedidos formulados antes de determinar a suspensão do feito.

A omissão do juízo de primeiro grau quanto à alegação de prescrição intercorrente impede a análise da questão em sede recursal, sob pena de supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada.

A ausência de fundamentação específica acerca dos pedidos formulados e da alegação de prescrição viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão agravada anulada.

Tese de julgamento
:

A suspensão do processo executivo por inexistência de bens penhoráveis sem a prévia análise dos pedidos formulados pelo credor configura nulidade por afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A omissão quanto à alegação de prescrição intercorrente impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 797 e 921.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 035199000767, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 04/02/2020; TJES, Ap nº 044040004002, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy (Rel. Substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro), 2ª Câmara Cível, j. 27/03/2018.

Vitória/ES,
31
/
03
/
2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a decisão agravada e julgar prejudicado o recurso nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017505-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERDAU AÇOS LONGOS S/A

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA AZUL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA DECISÃO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
contra a r. decisão do id. 40144058 dos autos de origem, que determinou a suspensão do processo, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” registrada sob o n. 0085383-90.2010.8.08.0035 ajuizada pelo agravante em desfavor de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA AZUL
.

Em suas razões recursais (id. 10788474), alega a agravante, em síntese, que a demanda executiva de origem tramita desde 2010 e, até o momento, não obteve êxito em receber o que lhe é devido em decorrência do inadimplemento do agravado.

Sustenta que requereu a penhora de 5% (cinco por cento) da arrecadação mensal do condomínio Executado até o limite do débito atualizado no valor de R$ 215.757,21 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), porém, o juízo de origem suspendeu o feito por execução frustrada, sem examinar o pedido.

Afirma que o Condomínio agravado é de alto padrão, devendo honrar com suas obrigações.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com a determinação de que seja realizado o ato constritivo requerido.

Contrarrazões no id. 11370711, em que o agravado sustenta que sobre o crédito exequendo incide a prescrição intercorrente. No mérito, pleiteia a manutenção da decisão.

Muito bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a suspensão do feito na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil e, desde logo, entendo que há
error in procedendo
que macula o exame meritório.

Isso porque, do compulsar do feito executivo, verifica-se que foi proferida a decisão agravada de sobrestamento do feito por execução frustrada sem, contudo, ter ocorrido o exame dos pedidos anteriores formulados pelas partes.

Nota-se que, anteriormente à determinação de suspensão do feito, a exequente requereu: (i) a penhora no rosto dos autos (fl. 89) em relação a um feito que tramita no Juizado Especial Cível; (ii) a expedição de mandado de constatação, a fim de o Ilmo. Oficial de Justiça verificar a existência de eventuais bens a serem penhorados (fl. 109); (iii) a penhora de 5% (cinco por cento) da arrecadação mensal do agravado, ora executado (id. 26750014).

Entretanto, nenhuma dessas medidas foram examinadas e houve a suspensão do feito pela inexistência de bens penhoráveis sem ao menos ter ocorrido o enfrentamento das diligências pleiteadas, o que vai de encontro ao direito fundamental do credor de satisfação do seu crédito.

Ademais, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução tramita no interesse do exequente e, ao buscar meios para ver seu crédito adimplido, deve o juízo de primeiro grau ao menos analisar a viabilidade das medidas, ponderá-las à luz do princípio da não onerosidade dos bens do devedor e, de forma fundamentada, proferir a decisão, seja acolhendo, seja rejeitando.

Para além desse ponto, também houve omissão em relação aos argumentos do agravado, o qual aventou a prescrição da pretensão executiva em primeiro grau (fls. 94/97 - id. 24176892) sem ter ocorrido a manifestação do juízo
a quo
.

Nesse particular, registro que, ainda que seja matéria de ordem pública, a via estreita de cognição do presente recurso e a devolutividade restrita aos fundamentos da decisão de origem impedem o exame da questão em sede recursal, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento reiterado desta Corte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000767, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

Dessa forma, ante a determinação de sobrestamento do feito sem análise das questões apontadas pelas partes, em claro prejuízo aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conclui-se que a decisão padece de nulidade absoluta, em afronta aos artigos 93, IX da Constituição Federal e 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil.

Sobre a questão, eis o entendimento desta Corte:

[...]. 2.
Não há nos autos pedidos evasivos com o intuito de protelar o prosseguimento da ação, inclusive, a execução teve regular curso até a realização da segunda hasta pública. Após tais procedimentos, a parte por duas vezes requereu novas diligenciais que sequer foram apreciadas pelo magistrado a quo, não podendo, assim, dizer que está exaurida a busca de bens, para que se possa concluir pela total inexistência destes
[...] (TJES, Classe: Apelação, 044040004002, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018)

Nesses termos, deve ser anulada a decisão para o enfrentamento dos pontos postos à apreciação do julgador de primeira instância, não havendo que se falar em aplicação da causa madura no caso concreto por gerar verdadeira ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
ANULO
, de ofício, a decisão agravada e determino o prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação acima exposta e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões